Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-94.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005414-94.2019.8.11.0007
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ana Fernandes Domingos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de efetivo proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do Banco BGN/CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em quantia equivalente a 1% do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 80, II do Código de Processo Civil.
Além disso, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados 10% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
Em suas razões, a Apelante alega que não contratou o empréstimo e que foi vítima de golpe de agentes do Banco Apelado.
Sustenta que o valor do mútuo não lhe foi creditado e que a cópia da tela do sistema apresentada pelo Recorrido não faz prova contrária.
Assegura não estar comprovado que a Recorrente teve ciência ou autorizou o refinanciamento de empréstimo.
Aduz que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.
Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pondera ser indevida a aplicação das penalidades do art. 81, do CPC, eis que não litigou de má-fé.
Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.
Contrarrazões no ID. 98558983.
Eis o relatório. Decido.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Ressai do caderno processual que Ana Fernandes Domingos ingressou com Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de efetivo proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor do Banco BGN/CETELEM S.A., alegando ser beneficiária de pensão pelo INSS, e que desconhece o contrato de empréstimo consignado n.o 51-347341/15310, no valor de R$ 2.268,69 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), no qual consta a sua obrigação de efetuar o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), das quais 48 (quarenta e oito) já foram quitadas.
Afirmou não ter recebido a quantia correspondente ao empréstimo e, tendo em vista a sua idade avançada e o baixo grau de escolaridade, pode ter sido vítima de fraude praticada por alguém da instituição financeira Apelada.
Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.
Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão inicial (ID. 98558977), motivando a interposição deste Apelo.
De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à instituição bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo consignado.
Ao que se extrai do caderno processual, a Apelante afirma desconhecer o Contrato n.o 51-347341/15310, celebrado em 05/08/2015, no valor total de R$ 2.268,69 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), cujo pagamento seria em 72 vezes de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), vencendo a primeira em 10/09/2015 e a última em 10/08/2021, mediante desconto no benefício previdenciário.
Ao contestar a ação, a Instituição Financeira juntou a “Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha” com as descrições acima mencionadas, cujo documento está devidamente preenchido e assinado pela Apelante (ID. 98558971).
Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.
Ademais, pelo que se observa do Comprovante de TED encartado no bojo da peça contestatória (ID. 98558970), em 05/08/2015, foi creditado o valor de R$ 2.268,69 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) na conta bancária que a Apelante mantém no Banco Caixa Econômica Federal da Cidade de Alta Floresta (agência 1385).
Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese à Apelante sustentar que não recebeu o valor do mútuo, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em 05/08/2015, não foi creditado em sua conta a importância de R$ 2.268,69 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.
Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.
A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.
Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. (TJMT. Apelação n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.
(TJMT. Apelação n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).
Quanto à litigância de má-fé, conforme acima exposto, ficou demonstrada a contratação do empréstimo pela Apelante, de modo que é cristalina a alteração da verdade dos fatos ao afirmar que desconhece a transação contratual, utilizando-se da vertente ação para fins de perseguir objetivo que se traduz em locupletamento ilícito, o que é vedado.
Caracteriza-se, assim, litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (sem grifo no original).
Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(...)
2. Caracteriza litigância de má-fé a tentativa da parte de alterar as circunstâncias da causa, com o fim de induzir o órgão julgador a erro. Nessa hipótese, é cabível a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizado da causa. (STJ. EDcl no REsp 1669002/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. DJe em 29/11/2017) (sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
(...)
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. Tentativa, pela parte autora, de alterar a verdade dos fatos, mediante argumentação que não condiz com a prova produzida nos autos, a fim de obter, de qualquer modo, a procedência da ação proposta. Caracterizada a litigância de má-fé, circunstância que autoriza a condenação, de ofício, da parte às sanções correspondentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. AUTORA CONDENADA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DE OFÍCIO. (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70083911396, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior. 24.a Câmara Cível. Julgado em: 22-04-2020. Publicado no DJE em 22-04-2020) (sem grifo no original).
Considerando, pois, a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo em face da Apelante.
Vale destacar que, da consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso constata-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Sinop dez ações em nome da Autora/Apelante em face do Banco Cetelem S.A. e Banco Itaú Consignado S.A., sob o mesmo argumento formulado nesta demanda, e sem promover a instrução adequada das suas alegações.
Logo, é de concluir que o ajuizamento de ações dessa natureza caracteriza verdadeiro "demandismo" ou a denominada "demanda predatória", que se traduz na busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência a qualquer custo, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas e que poderiam ser agregadas a uma só se tivesse real fundamento e propósito calcado da lealdade processual e boa fé.
Assim, não merecem amparo as ilações da Recorrente que se limitou em afirmar ter sido vítima de fraude fundada apenas na assertiva de que é idosa, tem pouca instrução, não anuiu à contratação com o Banco Apelado e não foi beneficiada com o valor objeto da operação bancária.
Com efeito, não paira dúvida acerca da validade do contrato e da produção de todos os efeitos legais, razão porque a confirmação integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos é medida que se impõe.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora